Tribunal: TJPA
Processo: 0805447-37.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805447-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS GUILHERME MARIANO MONTEIRO, LUIS EDUARDO MARIANO MONTEIRO, COSTA MONTEIRO PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: INTERPORTOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença, determinou a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução, com responsabilização solidária pelo débito, em razão de reorganização societária envolvendo retirada de sócia e transferência de ações para empresa vinculada aos mesmos sócios, bem como indícios de confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, especialmente desvio de finalidade ou confusão patrimonial; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução aos sócios e à empresa integrante do mesmo grupo econômico diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional admitida quando configurado abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

4.

A frustração da execução e a ausência de bens suficientes das empresas executadas evidenciam a necessidade de adoção da medida para assegurar a satisfação do crédito.

5.

A existência de reorganização societária, com retirada de sócia e transferência de ações para empresa vinculada aos mesmos sócios, demonstra interligação entre as pessoas jurídicas e indica confusão patrimonial.

6.

A utilização da pessoa jurídica como instrumento de blindagem patrimonial, em prejuízo do credor, autoriza a desconsideração.

7.

Os requisitos da desconsideração podem ser extraídos do conjunto probatório e das circunstâncias do caso. O incidente observou o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidade.

8.

A ausência de esgotamento absoluto das diligências patrimoniais não impede a desconsideração quando já demonstrada a ineficácia das medidas adotadas.

9.

O insucesso empresarial, isoladamente, não autoriza a medida, mas, aliado à inviabilização da execução e à reorganização societária suspeita, legitima a desconsideração.

10.

Precedente do próprio Tribunal, envolvendo as mesmas partes e contexto fático, reconhece a confusão patrimonial, reforçando a correção da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0099746-49.2015.814.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.03.2017

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIS GUILHERME MARIANO MONTEIRO, LUIS EDUARDO MARIANO MONTEIRO e COSTA MONTEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, nos autos do processo nº 0000225-93.2010.8.14.0008, que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas MC LOG S.A. LOGÍSTICA E TRANSPORTE e COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ – COSIPAR, determinando a inclusão dos ora agravantes no polo passivo da execução, com responsabilização solidária pelo débito exequendo.

A decisão recorrida, proferida no bojo do cumprimento de sentença, reconheceu a presença dos pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, determinando o redirecionamento da execução aos sócios e à empresa integrante do alegado grupo econômico, autorizando o prosseguimento dos atos executivos, inclusive com constrição patrimonial, nos seguintes termos:

Pois bem, compulsando os autos, verifico que resta inequívoca o preenchimento dos pressupostos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, corroborando este raciocínio temos as decisões da 9º Vara Cível e Empresarial de Belém e a decisão proferida, pelo 2º Grau, em sede de recurso que reconheceram que por Assembleia Geral Extraordinária, houve retirada de sócio da empresa MC LOG S/A LOGÍTISCA E TRANSPORTE, qual seja: USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ LTDA, sendo transferidas suas ações para COSTA MONTEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA, que faz parte da empresa retirada, representada pelos sócios LUIS GUILHERME MARIANO MONTEIRO e LUIS EDUARDO MARIANO MONTEIRO.

Dessa forma, observa-se que os supracitados sócios da empresa executada nesta demanda, efetuaram retirada da empresa USIPAR, com cessão e transferência de ações para a empresa COSTA MONTEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA e demais sócios constantes da presente demanda.

Nessas circunstâncias, é de rigor a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50, caput e $2º, inciso Il do Código Civil.

Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da exequente, para determinar a inclusão dos sócios LUIS GUILHERME MARIANO MONTEIRO, LUIS EDUARDO MARIANO MONTEIRO e COSTA MONTEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA, no polo passivo da execução, admitindo que o patrimônio dos mesmos responda solidariamente pela satisfação do crédito exequendo. Prossiga-se no cumprimento de sentença.

Custas e despesas pelos requeridos. caso necessário

Sem honorários no mero incidente.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese: (i) a inexistência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, notadamente ausência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil; (ii) que o incidente foi instaurado com base em meras alegações desprovidas de prova concreta; (iii) que não houve esgotamento dos meios de busca de bens das empresas executadas, as quais ainda possuiriam patrimônio passível de constrição; (iv) que a mera inexistência de ativos financeiros ou o encerramento das atividades empresariais não configuram abuso da personalidade jurídica; (v) que a decisão agravada violou o devido processo legal ao admitir a responsabilização dos sócios sem comprovação de fraude ou má-fé; (vi) que o insucesso empresarial das empresas Cosipar e MC Log decorreu de fatores econômicos externos, não podendo ser confundido com desvio de finalidade; e (vii) ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o seu provimento para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a desconsideração da personalidade jurídica e excluir os agravantes do polo passivo da execução.

Em decisão contida no ID nº 9225861, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 25.03.2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, especificamente quanto à alegada ocorrência de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, bem como à possibilidade de redirecionamento da execução aos sócios e à empresa apontada como integrante do mesmo grupo econômico.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, admitida quando evidenciado o abuso da personalidade jurídica, consubstanciado no desvio de finalidade ou na confusão patrimonial, conforme dispõe o art. 50 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada se encontra em consonância com os elementos constantes dos autos, os quais evidenciam a frustração da execução, a ausência de bens suficientes em nome das empresas executadas e a existência de circunstâncias indicativas de confusão patrimonial no âmbito do grupo econômico envolvido.

Com efeito, restou demonstrado que foram realizadas diversas diligências visando à localização de bens das empresas Cosipar e MC Log, todas infrutíferas ou insuficientes à satisfação do crédito, o que, aliado ao inadimplemento reiterado da obrigação, revela quadro que autoriza a medida excepcional adotada pelo juízo de origem.

Ademais, a agravada trouxe elementos que demonstram a existência de reorganização societária e de interligação entre as empresas e os sócios agravantes, circunstância apta a evidenciar a utilização da pessoa jurídica como instrumento de blindagem patrimonial, em prejuízo do credor.

Nesse contexto, não procede a alegação de ausência de prova robusta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, uma vez que tais requisitos podem ser extraídos do conjunto probatório e das circunstâncias do caso concreto,
especialmente quando demonstrada que houve a retirada de sócia da empresa executada, com a transferência de suas ações para outra pessoa jurídica vinculada aos mesmos sócios
.

Importa ressaltar, ainda, que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica observou o devido processo legal, tendo sido oportunizado aos agravantes o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC. Admite-se a formação do convencimento judicial a partir de indícios robustos, desde que assegurado o contraditório, como ocorreu no caso em análise.

No presente caso, os agravantes foram regularmente intimados para se manifestar no incidente, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida. De se destacar, ainda, que os ora agravantes, não atacam os fundamentos da r. decisão agravada, nada mencionando acerca da efetiva retirada da sócia Usipar com transferência de ações para a ora agravante COSTA MONTEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA, vinculada aos mesmos sócios, LUIS GUILHERME MARIANO MONTEIRO e LUIS EDUARDO MARIANO MONTEIRO.

Outrossim, a alegação de que não foram esgotados todos os meios de localização de bens não se mostra suficiente para afastar a medida, especialmente diante do histórico de frustração das diligências executivas já empreendidas, as quais se revelaram ineficazes, não tendo qualquer indicação pela executada de bens à penhora.

É certo que o insucesso empresarial, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, contudo, quando aliado a circunstâncias que evidenciam a inviabilização da execução e a possível reorganização patrimonial para esquivar-se do adimplemento das obrigações, legitima a medida excepcional adotada pelo juízo de origem.

Cumpre destacar, por oportuno, que a matéria ora discutida não é inédita no âmbito deste Tribunal, tampouco em relação às mesmas partes e ao mesmo contexto fático.

Com efeito, conforme decisão anteriormente proferida por este Relator, em caso envolvendo as mesmas pessoas jurídicas e sócios, já se reconheceu a presença de confusão patrimonial apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0099746-49.2015.814.0000, cuja ementa assim consignou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ANTECIPATÓRIA DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE MC LOG S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE. EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE AS AGRAVADAS E SEUS SÓCIOS. EFEITO SUSPENSIVO DENEGADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA, À UNANIMIDADE.”

(2017.01169670-73, 172.212, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-21, Publicado em 2017-03-27)

Naquela oportunidade, ressaltei que: “
que por meio de Assembleia geral extraordinária, foi retirado o sócio da empresa MC LOG S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE, qual seja USIPAR – USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ LTDA, sendo passadas suas ações para COSTA MONTEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA, no entanto, este faz parte da citada empresa retirada, representada pelos seus sócios LUIZ CARLOS DA COSTA MONTEIRO E LUIS CLAUDIO MARIANO MONTEIRO E COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ – COSIPAR. Assim, verifica-se que os sócios da MC LOG S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE, empresa executada nestes autos, deliberaram sobre a retirada do sócio USIPAR-USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ LTDA, havendo cessão e transferência desta para o sócio COSTA MONTEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA e sócio entrante LUIZ CARLOS DA COSTA MONTEIRO a qual deve responder nos termos do art. 1.146 do CCB pelos débitos anteriores a transferência. As provas juntadas às fls. 256/259 e 261/263 confirmam tal transferência e confusão patrimonial
”.

Como se verifica, restou consignado que houve reorganização societária com transferência de ações para a empresa COSTA MONTEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA., igualmente agravante neste feito, evidenciando a interpenetração patrimonial entre as pessoas jurídicas e seus sócios, circunstância que reforça, no presente caso, a conclusão pela presença dos requisitos autorizadores da medida.

Tal precedente, além de demonstrar a reiteração da conduta, reforça a existência de um contexto estrutural de confusão patrimonial no âmbito do grupo econômico, afastando a alegação de inexistência dos requisitos legais e corroborando a correção da decisão agravada.

Dessa forma, à luz do conjunto fático-probatório e da jurisprudência aplicável, não há qualquer elemento que justifique a reforma da decisão recorrida.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento,
MAS NEGO-LHE
provimento, mantendo inalterada a decisão em seus todos termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2026